Tribunal: STF
Processo: HC 255917
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp nº 2.562.378/MA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da negativa de remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público, após não ter sido proposto acordo de não persecução penal, tendo em vista que o paciente responde a outra ação penal por feminicídio.



    Requer, ao final, 



    “a concessão da ordem de habeas corpus impetrada para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Parquet maranhense, para fins do art. 28, § 14, do CPP, dada a recusa do il. Promotor de Justiça em virtude da simples existência de outra ação penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em juízo de retratação, conheceu do agravo e do recurso especial, negando-lhe fundamento, com o fim de manter a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para reavaliação da negativa de proposta de acordo de não persecução penal. 



    2. O Tribunal de origem entendeu que a recusa do Ministério Público em propor o acordo foi devidamente fundamentada, considerando a existência de outra ação penal em curso contra o agravante. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público quando há recusa fundamentada do Parquet em propor acordo de não persecução penal. 



    4. A defesa alega que a negativa de remessa dos autos ao Órgão Superior do MP é inidônea e que a existência de outra ação penal em curso não constitui fundamento válido para a recusa do acordo. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência desta Corte entende que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo prerrogativa do Ministério Público, que pode recusar a proposta desde que fundamentadamente. 



    6. A existência de outra ação penal em andamento é considerada fundamento idôneo para a recusa do acordo de não persecução penal. 



    7. Não há obrigatoriedade de remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público quando a recusa do acordo é devidamente fundamentada. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante entendimento da Corte, “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.” (HC nº 206.876-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). 



    No mesmo sentido: HC nº 226.585-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/23; HC nº 216.895-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/22, v.g.



    Anoto, ainda, que idêntico magistério jurisprudencial prevalece no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 201.610-AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21). (Grifos nossos). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente